Tribunal: TJMT
Processo: 1033488-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033488-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), REGIANE EID DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 019.848.221-36 (AGRAVADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL - DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA QUE O BANCO DEMANDADO PRESTE AS CONTAS EXIGIDAS - MULTA COMINATÓRIA – ARTIGO 400, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO DA SÚMULA 372 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a Súmula n. 372, do STJ.
A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.
Estando o valor da multa fixada em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, não há se falar em redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO PAN S. A., contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C DANOS MORAIS no 0005642-72.2015.8.11.0025, em fase de Cumprimento de Sentença, intentada por REGIANE EID DE OLIVEIRA LOPES, determinou que o banco litigante preste a contas exigidas no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$500,00, limitado a R$30.000,00.

Aduz o ente recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois tal multa seria inaplicável ao processo, conforme o disposto no art. 396 e seguintes do CPC, bem como a teor da Súmula 372 do STJ. Defende que houve ofensa à tese firmada no recurso especial repetitivo no 1.763.462 (Tema no 1.000), pois é inaplicável multa de astreintes sem prévia busca e apreensão ou outra medida coercitiva. Contesta o valor da multa fixada.

Requer, dessa forma, concessão de efeito suspensivo à decisão combatida até o julgamento final da demanda. No mérito, pugna pela confirmação da liminar requerida, excluindo a aplicação da multa imposta.

Liminar recursal deferida (ID 255191689).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 256310193).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 259660187).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada a ação objetivando a apresentação de extratos bancários, bem como os rendimentos da conta da parte autora, ora agravada.

Com efeito, o Código de Processo Civil aboliu a
ação cautelar de exibição de documentos, prevendo somente, em seus artigos 396 e 404, o pedido incidental de exibição de documento ou coisa.

Nessa perspectiva, o Novo Código eliminou a possibilidade de uma ação autônoma com o fim exclusivo de ter exibido documento comum a ambas as partes, ressalvando que a exibição poderá ocorrer, se necessário, no curso da ação.

Dessa forma, no âmbito da exibição incidental, dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil que:

“Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

Sendo assim, conforme estabelece o referido dispositivo legal a aplicação da pena de confissão nos casos em que a parte requerida não realiza a exibição do documento pleiteado, dispondo, em seu parágrafo único, em caráter excepcional, a possibilidade de o juiz adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

Verifica-se que há preferência da aplicação da pena de confissão, ficando as medidas coercitivas, como a multa cominatória, reservada apenas aos casos em que a exibição do documento ou coisa é indispensável para a efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, tal como consignado quando da análise da tutela recursal, d
iante da alteração legislativa, a jurisprudência passou a ser hesitante nas hipóteses ocorridas após a vigência do novo CPC, ora rejeitando e ora acolhendo a aplicação da multa, o que gerou insegurança jurídica sobre o tema e culminou na decisão do STJ, que afetou o recurso especial no 1.763.462/MG ao rito dos recursos repetitivos a fim de concretizar o posicionamento sobre a questão do cabimento ou não de multa cominatória na exibição de documentos na vigência do CPC/2015.

Eis a ementa do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. TEMA 705/STJ. SUPERVENIÊNCIA NOVA DISCIPLINA DA MATÉRIA. ART. 400 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVA TESE. 1. Existência de tese firma da no julgamento do Tema 705/STJ, na vigência do CPC/1973, no sentido do "descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível". 2. Superveniência de nova disciplina legal da matéria no art. 400, p. u., do CPC/2015, que assim estatuiu: "sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido". 3. Necessidade de novo enfrentamento da controvérsia com base no CPC/2015. 4. Delimitação da nova controvérsia: "cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015". 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1763462/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/10/2018, DJe 06/11/2018)

Nesse contexto, sendo mantida a recusa do banco agravante em exibir o documento, considero que a pretensão da autora pode ser satisfeita sendo pleiteada a aplicação da pena de confissão.

Feitas estas considerações, tem-se que o provimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Assim, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos acima alinhavados.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1033488-09.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO PAN S/A

AGRAVADA:

REGIANE EID DE OLIVEIRA LOPES

PEDIDO DE VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após o voto do eminente Relator, Desembargador Dirceu dos Santos, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria
.

Como já relatado, trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por
BANCO PAN S/A
, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da
2a Vara Cível da Comarca de Juína
,
Dra. Raiane Santos Arteman Dall"Acqua
, que, nos autos da Ação de Prestação de Contas c/c Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença no. 0005642-71.2015.8.11.0025
, proposta por
REGIANE EID DE OLIVEIRA LOPES
,

determinou que o banco demandado preste as contas exigidas no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitado a R$30.000,00 (trinta mil reais).

O agravante em suas razões recursais alega que
a decisão prolatada merece reforma, pois a teor do disposto na súmula 372, do STJ a multa é inaplicável ao caso.

Afirma que a “
multa cominatória é apenas pertinente em casos que se trate de obrigação de fazer ou não fazer, não cabendo em exibição de documentos, até mesmo em exibição incidental de documento ou coisa”
(sic).

Pugna que seja observada a Súmula 372 do STJ
“para que a exorbitante e absurda multa proferida seja afastada em sua integralidade, visto ser tal imposição absolutamente descabida”
(sic).

Ressalta que ”acaso
mantida a decisão, não se pode perder de vista que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A sanção não pode ser confundida com indenização, motivo pelo qual não pode prevalecer nos termos arbitrados”
(sic).

Registra que “
Em atenção ao princípio da eventualidade, acaso entenda que não deve haver a dilação do prazo para que o Banco Agravante cumpra a liminar, o que realmente não se espera, em que pese o respeito ao entendimento sustentado pelo juiz singular, não merece prosperar a determinação de multa mensal fixada na tutela antecipada, especialmente no que se refere ao elevado valor arbitrado em multa diária de R$ 500,00”
(sic).

Argumenta que
“justifica-se não somente a revisão da multa imposta, mas ainda a sua limitação ao teto correspondente ao pleito da obrigação principal”
(sic).

Pede, ao final, pelo provimento do recurso para que
“seja reformada a decisão interlocutória agravada, afastando a incidência da multa nos termos de Súmula 372 do STJ, devendo, por conseguinte, ser alternada a obrigação imposta, inclusive com majoração para 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento da liminar bem como ser excluída a aplicação de multa por descumprimento da medida”
e, alternativamente, que “
seja fixado um prazo maior, e em dias úteis para cumprimento da liminar, seja fixado valor e seja estabelecido limite de dias-multa, sob pena de enriquecimento ilícito da parte”.

O eminente Relator proveu o recurso, reformando a decisão agravada para afastar a aplicabilidade da multa diária imposta pelo juízo, para o caso de descumprimento da ordem judicial.

No entanto, com a devida vênia, ouso divergir.

Explico.

Cinge-se dos autos que a parte agravada move ação de prestação de contas em face do

Banco Pan S.A.
alegando, em síntese, que celebrou contrato de empréstimo com a parte executada, entregando em garantia fiduciária um veículo, que posteriormente foi apreendido e alienado extrajudicialmente.

Afiança que a executada não prestou contas da alienação do bem e da amortização da dívida, e, além disso, mesmo após a alienação do veículo, teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de inadimplentes.

Na origem foi proferida sentença na primeira fase do processo, julgando procedente o pedido da autora para condenar a parte ré, ora apelante, a prestar contas, no prazo de 15 dias, sob pena de não poder impugnar as contas que a autora viesse a apresentar, conforme o artigo 550, §5o, do Código de Processo Civil (CPC), entretanto, após a sentença, verificou-se que a parte executada não cumpriu a determinação de prestar as contas no prazo estabelecido.

Em fase de cumprimento de sentença,

o douto magistrado proferiu a decisão agravada fundamentando que “
diante da recalcitrância da parte ré, que ignorou o comando judicial previamente estabelecido, determino, pela derradeira vez, que o banco preste as contas exigidas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme o artigo 537 do CPC”
(sic),

além de advertir a parte ré de que o continuado descumprimento poderá ensejar a adoção de medidas coercitivas mais gravosas.

Quanto à aplicação de multa cominatória, de acordo com o disposto no § único, do artigo 400, do novo CPC, o juiz poderá adotar
medidas coercitivas

para que o documento seja exibido, sobretudo na hipótese dos autos, em que verificada a renitência do banco quanto ao cumprimento da determinação do juízo em prestar contas.

Desse modo, com a vigência do CPC/15, a Súmula 372 do STJ restou superada, consoante o Enunciado no. 54 do Fórum Permanente de Processualistas Civis
“(art. 400, parágrafo único; art. 403, parágrafo único) fica superado o enunciado 372 da Súmula do STJ (“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”
).

A propósito, cito precedentes desta Câmara julgadora:

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO DA SÚMULA 372, DO STJ – VALOR
– AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a Súmula n. 372, do STJ.

A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.
A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1020654-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

“AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA– PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E CARENCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – CITAÇÃO OCORRIDA POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PRIMEIRA FASE – PRESTAÇÃO DE CONTAS COM EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – POSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA –
FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

A ação de exigir contas está prevista no art. 550, do CPC, sendo medida judicial útil e adequada para a parte pleitear a prestação de contas pela instituição financeira, incluindo a exibição dos documentos que dela façam parte, cabendo ao Judiciário analisar se o pedido é ou não procedente, razão pela qual não há que se falar em ausência de interesse processual.

A ação de exigir contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente.

Na espécie, não se exige do autor uma detalhada descrição de datas, itens e lançamentos, mas, apenas que sejam apontados o vínculo jurídico existente com o réu e o período que demanda esclarecimentos.

Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a Súmula n. 372, do STJ.
A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1001876-61.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 02/10/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA EM PRAZO RAZOÁVEL – INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELO BANCO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
MULTA COMINATÓRIA – ARTIGO 400, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO DA SÚMULA 372 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, a formulação de prévio requerimento administrativo, sem que tenha havido manifestação da instituição financeira, configurando, assim, oposição ao pleito perseguido, impõe-se a procedência do pedido.
O simples fato de ter dado causa a demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação sucumbencial.

Com o advento do novo CPC, permite-se expressamente a fixação de multa de natureza coercitiva na ação de exibição de documento, caindo por terra, inclusive, a Súmula 372 do STJ, a qual preceituava a impossibilidade de multa cominatória nesse tipo de demanda.
”
(N.U 1000438-68.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Dessa forma, a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar a parte devedora/executada a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

É cediço que a multa coercitiva não tem o objetivo de ensejar ao credor fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o, do CPC.

Assim, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo que a multa cominatória diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais) limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais) se mostra razoável e proporcional, de forma que a mantenho.

De outra feita, no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, verifica-se que o prazo de 15 (quinze) dias fixado pelo juiz se mostra razoável, não havendo reparo a fazer no
decisum.

Assim, com a máxima vênia ao douto Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1033488-09.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO PAN S/A

AGRAVADA:

REGIANE EID DE OLIVEIRA LOPES

PEDIDO DE VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após o voto do eminente Relator, Desembargador Dirceu dos Santos, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria
.

Como já relatado, trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por
BANCO PAN S/A
, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da
2a Vara Cível da Comarca de Juína
,
Dra. Raiane Santos Arteman Dall"Acqua
, que, nos autos da Ação de Prestação de Contas c/c Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença no. 0005642-71.2015.8.11.0025
, proposta por
REGIANE EID DE OLIVEIRA LOPES
,

determinou que o banco demandado preste as contas exigidas no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitado a R$30.000,00 (trinta mil reais).

O agravante em suas razões recursais alega que
a decisão prolatada merece reforma, pois a teor do disposto na súmula 372, do STJ a multa é inaplicável ao caso.

Afirma que a “
multa cominatória é apenas pertinente em casos que se trate de obrigação de fazer ou não fazer, não cabendo em exibição de documentos, até mesmo em exibição incidental de documento ou coisa”
(sic).

Pugna que seja observada a Súmula 372 do STJ
“para que a exorbitante e absurda multa proferida seja afastada em sua integralidade, visto ser tal imposição absolutamente descabida”
(sic).

Ressalta que ”acaso
mantida a decisão, não se pode perder de vista que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A sanção não pode ser confundida com indenização, motivo pelo qual não pode prevalecer nos termos arbitrados”
(sic).

Registra que “
Em atenção ao princípio da eventualidade, acaso entenda que não deve haver a dilação do prazo para que o Banco Agravante cumpra a liminar, o que realmente não se espera, em que pese o respeito ao entendimento sustentado pelo juiz singular, não merece prosperar a determinação de multa mensal fixada na tutela antecipada, especialmente no que se refere ao elevado valor arbitrado em multa diária de R$ 500,00”
(sic).

Argumenta que
“justifica-se não somente a revisão da multa imposta, mas ainda a sua limitação ao teto correspondente ao pleito da obrigação principal”
(sic).

Pede, ao final, pelo provimento do recurso para que
“seja reformada a decisão interlocutória agravada, afastando a incidência da multa nos termos de Súmula 372 do STJ, devendo, por conseguinte, ser alternada a obrigação imposta, inclusive com majoração para 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento da liminar bem como ser excluída a aplicação de multa por descumprimento da medida”
e, alternativamente, que “
seja fixado um prazo maior, e em dias úteis para cumprimento da liminar, seja fixado valor e seja estabelecido limite de dias-multa, sob pena de enriquecimento ilícito da parte”.

O eminente Relator proveu o recurso, reformando a decisão agravada para afastar a aplicabilidade da multa diária imposta pelo juízo, para o caso de descumprimento da ordem judicial.

No entanto, com a devida vênia, ouso divergir.

Explico.

Cinge-se dos autos que a parte agravada move ação de prestação de contas em face do

Banco Pan S.A.
alegando, em síntese, que celebrou contrato de empréstimo com a parte executada, entregando em garantia fiduciária um veículo, que posteriormente foi apreendido e alienado extrajudicialmente.

Afiança que a executada não prestou contas da alienação do bem e da amortização da dívida, e, além disso, mesmo após a alienação do veículo, teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de inadimplentes.

Na origem foi proferida sentença na primeira fase do processo, julgando procedente o pedido da autora para condenar a parte ré, ora apelante, a prestar contas, no prazo de 15 dias, sob pena de não poder impugnar as contas que a autora viesse a apresentar, conforme o artigo 550, §5o, do Código de Processo Civil (CPC), entretanto, após a sentença, verificou-se que a parte executada não cumpriu a determinação de prestar as contas no prazo estabelecido.

Em fase de cumprimento de sentença,

o douto magistrado proferiu a decisão agravada fundamentando que “
diante da recalcitrância da parte ré, que ignorou o comando judicial previamente estabelecido, determino, pela derradeira vez, que o banco preste as contas exigidas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme o artigo 537 do CPC”
(sic),

além de advertir a parte ré de que o continuado descumprimento poderá ensejar a adoção de medidas coercitivas mais gravosas.

Quanto à aplicação de multa cominatória, de acordo com o disposto no § único, do artigo 400, do novo CPC, o juiz poderá adotar
medidas coercitivas

para que o documento seja exibido, sobretudo na hipótese dos autos, em que verificada a renitência do banco quanto ao cumprimento da determinação do juízo em prestar contas.

Desse modo, com a vigência do CPC/15, a Súmula 372 do STJ restou superada, consoante o Enunciado no. 54 do Fórum Permanente de Processualistas Civis
“(art. 400, parágrafo único; art. 403, parágrafo único) fica superado o enunciado 372 da Súmula do STJ (“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”
).

A propósito, cito precedentes desta Câmara julgadora:

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO DA SÚMULA 372, DO STJ – VALOR
– AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a Súmula n. 372, do STJ.

A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.
A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1020654-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

“AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA– PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E CARENCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – CITAÇÃO OCORRIDA POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PRIMEIRA FASE – PRESTAÇÃO DE CONTAS COM EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – POSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA –
FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

A ação de exigir contas está prevista no art. 550, do CPC, sendo medida judicial útil e adequada para a parte pleitear a prestação de contas pela instituição financeira, incluindo a exibição dos documentos que dela façam parte, cabendo ao Judiciário analisar se o pedido é ou não procedente, razão pela qual não há que se falar em ausência de interesse processual.

A ação de exigir contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente.

Na espécie, não se exige do autor uma detalhada descrição de datas, itens e lançamentos, mas, apenas que sejam apontados o vínculo jurídico existente com o réu e o período que demanda esclarecimentos.

Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a Súmula n. 372, do STJ.
A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1001876-61.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 02/10/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA EM PRAZO RAZOÁVEL – INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELO BANCO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
MULTA COMINATÓRIA – ARTIGO 400, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO DA SÚMULA 372 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, a formulação de prévio requerimento administrativo, sem que tenha havido manifestação da instituição financeira, configurando, assim, oposição ao pleito perseguido, impõe-se a procedência do pedido.
O simples fato de ter dado causa a demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação sucumbencial.

Com o advento do novo CPC, permite-se expressamente a fixação de multa de natureza coercitiva na ação de exibição de documento, caindo por terra, inclusive, a Súmula 372 do STJ, a qual preceituava a impossibilidade de multa cominatória nesse tipo de demanda.
”
(N.U 1000438-68.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Dessa forma, a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar a parte devedora/executada a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

É cediço que a multa coercitiva não tem o objetivo de ensejar ao credor fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o, do CPC.

Assim, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo que a multa cominatória diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais) limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais) se mostra razoável e proporcional, de forma que a mantenho.

De outra feita, no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, verifica-se que o prazo de 15 (quinze) dias fixado pelo juiz se mostra razoável, não havendo reparo a fazer no
decisum.

Assim, com a máxima vênia ao douto Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025